Tribunal: CARF
Processo: 12448.922973/2012-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.922973/2012-73
ACÓRDÃO
2001-007.772 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RODRIGO CESAR DE CARVALHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de restituição quando comprovado que o
pagamento realizado era devido.
MULTA E JUROS. CABIMENTO DA COBRANÇA. LEI VIGENTE.
A falta de recolhimento de tributo nos prazos previstos em lei enseja a
aplicação de multa e juros de mora, que não podem deixar de ser cobrados
sob pena de responsabilidade funcional.
IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL. PREVISÃO LEGAL. CTN.
A imputação proporcional dos pagamentos referentes a tributos,
penalidades pecuniárias e juros de mora encontra amparo no artigo 163 do
CTN.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de
Contribuintes, e as judiciais, à exceção das decisões do STF sobre
inconstitucionalidade da legislação e daquelas objeto de Súmula vinculante
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto
da decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.772 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.922973/2012-73
2

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lílian Cláudia de Souza,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, reproduzo relatório da decisão da DRJ:
“1. Trata o presente processo de manifestação de inconformidade (fls. 04/09) apresentada pelo
contribuinte, por meio de procurador, contra Despacho Decisório proferido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil (DRF) no Rio de Janeiro (fl. 02) que indeferiu o seu pedido de restituição
de R$ 55.041,95 referente a pagamento que entende ter efetuado a maior que o devido a título
de Imposto de Renda calculado sobre ganho de capital na alienação de bens (código 4600) do
exercício de 2011, paga em 30/07/2012.
2. Em sua manifestação de inconformidade o contribuinte, em apertada síntese, alega que:
- em 29/04/2011 auferiu ganho de capital na alienação de bem imóvel, apurando o valor de R$
208.672,26 a título de IR, conforme declarado em sua Declaração de Ajuste Anual;
- o recolhimento foi realizado com atraso, em 27/11/2011, sendo que por lapso incluiu na guia
de pagamento (Darf) somente o imposto devido, esquecendo-se de incluir os juros de mora
incidentes na forma da IN SRF n° 599/2005, indicados na tabela abaixo:

- ocorre que a RFB realizou a imputação proporcional do valor recolhido e não a imputação
linear, como era seu dever;
- segundo a RFB, o pagamento realizado extinguiu apenas parcialmente o IR e os juros de mora
que eram devidos na data do recolhimento, remanescendo em cobrança pela RFB os seguintes
valores:
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.772 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.922973/2012-73
3

- em que pese discordar da cobrança, a fim de regularizar sua situação fiscal, efetuou o
pagamento da quantia exigida e, em seguida, transmitiu o PER/DCOMP em tela, solicitando a
restituição do valor pago;
- a RFB, por meio do Despacho Decisório ora combatido, indeferiu a restituição pleiteada. Tal
decisão, no entanto, não merece prosperar;
- o Código Tributário Nacional (CTN) determina a forma com que a RFB deve imputar
pagamentos parciais de créditos tributários (art. 163);
- deveria ter sido utilizado o método da imputação linear, pois havia 2 débitos (um de IR e outro
de juros de mora) e o pagamento realizado (parcial) deveria ter extinguido integralmente o IR
devido (montante maior), restando em cobrança somente o débito referente aos juros de mora
(montante menor);
- a exigência isolada de juros de mora está prevista na Lei n° 9.430/1996 (art. 43) e a
jurisprudência do Carf esse entendimento;
- o dever que tem a RFB de observar o comando do art. 163 do CTN (imputação linear) já foi
também objeto de análise pela doutrina especializada;
- a imputação proporcional, somente seria aplicável na hipótese de compensação de tributos; e
- o pagamento do valor de R$ 55.041,95 foi indevido, pois o impugnante era devedor apenas do
valor referente aos juros de mora não incluídos no Darf pago em 27/11/, tendo em vista que tal
recolhimento deveria ter extinguido integralmente o valor devido a título de IR (R$ 208.672,26)
caso fosse corretamente seguida a sistemática de imputação linear do pagamento, conforme
determina o CTN.
3. Por fim o contribuinte expressa que espera e confia que será dado provimento à
Manifestação de Inconformidade apresentada e reformado o Despacho Decisório recorrido, para
que seja determinada a restituição integral do crédito pleiteado por meio do PER/DCOMP n°
39697.47813.140912.2.2.04-4949.
4. O processo foi encaminhado a esta Delegacia da Receita Federal do Brasil no Recife para
apreciação da manifestação de inconformidade apresentada tendo em vista o disposto na
Portaria RFB n° 453, de 11 de abril de 2013, e no art. 2° da Portaria RFB n° 1.006, de 24 de julho
de 2013.”
Decisão de fls. 35/41 julgou improcedente o pleito do contribuinte, de modo que
não foi reconhecido o direito à restituição do contribuinte.
Às fls. 65/72 foi apresentado recurso voluntário com os mesmos pontos de
discussão de sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.772 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.922973/2012-73
4

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO - DO REGIMENTO INTERNO DO CARF
Os argumentos apresentados pelo contribuinte, ora Recorrente, foram objeto de
minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e conclusões estão discorridas
com clareza no voto posto no acórdão recorrido.
Dessa forma, com base no artigo 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), abaixo transcrito, confirmo e adoto integralmente
a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
“Art. 114. (...) §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”
Abaixo a decisão mantida por seus próprios fundamentos:
“5. A manifestação de inconformidade foi apresentada com observância do prazo previsto no art.
15 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, e cumpre os requisitos para ser conhecida.
5. Analisando-se o documento anexado às fls. 15/16 do presente processo, cujos dados foram
conferidos no Portal IRPF, e verifica-se que o contribuinte apurou ganho de capital em relação à
venda de um apartamento realizada em 29/04/2011, tendo apurado imposto de renda a pagar de R$
208.672,26.
6. De acordo com pesquisas realizadas nos Sistemas Conta Corrente Pessoa Física e Sief (fls.
32/34), verifica-se que para a quitação do débito referente ao ganho de capital (código 4600) com
data de vencimento 31/05/2011 foram utilizados dois pagamentos, conforme abaixo sintetizado:
Débito (crédito tributário no 252381987-01) de data
de vencimento 31/05/2011
R$
208.672,26
Pagamento (no 323121863) realizado em
27/10/2011
R$
208.672,26
Pagamento (no 1111829543) realizado em
30/07/2012
R$
55.041,95
7. Da análise das informações prestadas pelo contribuinte, dos documentos por ele apresentados
e das informações constantes dos sistemas da RFB, verifica-se que o contribuinte efetuou o primeiro
pagamento em 27/10/2011, ou seja, 149 dias após o vencimento do tributo, tendo recolhido o valor
de imposto de renda sobre o ganho de capital na alienação do imóvel sem os acréscimos legais
cabíveis.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.772 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.922973/2012-73
5
8. Cumpre recordar que de acordo com o disposto no art. 61 da Lei no 9.430, de 27/12/1996, os
débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal não pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de
mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso, limitado a 20 por
cento, e juros Selic.
9. Verifica-se que o contribuinte em sua impugnação refere ter esquecido de acrescentar ao
pagamento realizado em 27/10/2011 os juros de mora devidos. Ocorre que além dos juros de mora,
era devida também a multa de mora nos termos do disposto no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996.
Assinale-se que a multa no caso estava limitada a 20% do imposto devido, no valor de R$ 41.734,45.
10. Quanto a imputação proporcional, sua previsão consta no art. 163 do CTN e foi objeto de análise
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no Parecer PGFN/CAT/No74, de 17/01/2013:
Imputação de pagamento. Art. 163 do CTN. Pagamento do crédito tributário após o seu
vencimento, sem que o contribuinte inclua o valor da multa de mora. A imputação
proporcional e a alteração do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, promovida pela Lei no 11.488,
de 2007.
(...)
108. De tudo, nossa conclusão é no sentido de que, diante do pagamento não-integral de
crédito tributário composto por mais de um elemento (principal, juros, penalidades
pecuniárias), deve a autoridade administrativa efetuar a imputação proporcional entre cada
um desses elementos.
109. A idêntica conclusão, mas por caminho hermenêutico diverso, chegou o Parecer
PGFN/CDA/No 1936/2005, que consubstancia o entendimento prevalecente até esta data no
âmbito desta Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional sobre o assunto. Ali, com efeito,
também se conclui que, na hipótese aqui tratada, a imputação deve ser proporcional entre os
componentes da dívida.
(...)
119. De toda forma, tanto pelo caminho trilhado no Parecer PGFN/CDA/No 1936/2005
como pelo por nós aqui utilizado, a conclusão é uma só, no sentido da imputação
proporcional. Que, diga-se por derradeiro, é bastante equilibrada, não se podendo afirmar
que penda em favor dos interesses do Fisco nem em favor dos interesses do contribuinte.
120. Dito tudo isso, prossigamos na análise da consulta, lembrando que a situação de fato
subjacente à controvérsia nela descrita é aquela em que o particular tem um débito tributário
que não é pago no seu vencimento, mas em data posterior, ainda que o valor pago
corresponda, exatamente, ao montante que era devido na data do vencimento.
Exemplificando: o contribuinte devia 10.000 reais em MAI de 2009; pagou exatos 10.000 reais;
mas fê-lo, v.g., três (3) anos depois, em MAI de 2012.
121. Ora, sabendo-se que sobre o débito tributário não pago no vencimento incidem, pelo
menos, encargos relativos à mora – juros de mora (sempre) e multa de mora (quando
prevista) –, o que se tem é que o contribuinte, a rigor, deveria ter pago, além daquele valor
(10.000 reais), também a quantia referente aos citados encargos moratórios, incidentes entre
a data do vencimento e a data do pagamento.
122.BERNARDO RIBEIRO DE MORAES ensina:
“[Na] hipótese de falta de pagamento do crédito tributário ou de pagamento não integral,
o devedor fica sujeito ao pagamento do crédito tributário originário acrescido de diversos
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.772 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.922973/2012-73
6
ônus. Em linhas gerais, o quantum a ser exigido será o seguinte: a) o valor do crédito
tributário originário, constituído pelo valor da obrigação tributária principal e pelo valor das
multas fiscais, se existirem; b) o valor da multa moratória, se houver, decorrente da
impontualidade do devedor; c) o valor dos juros de mora, com a taxa fixada em lei. [...]; d) o
valor da correção monetária do crédito tributário [...].”
123. Anote-se que os referidos encargos (juros de mora e multa de mora) incidem
imediatamente após o vencimento do débito tributário, decorrentes, como são, diretamente
da lei, não se fazendo necessária, para que isso ocorra, a prática de qualquer ato da
autoridade administrativa.
124. Fácil concluir, portanto, que um pagamento como aquele acima descrito – que não
inclui nem o valor dos juros de mora nem o valor da multa de mora (esta, quando prevista) –
jamais se poderá caracterizar como um pagamento integral do débito tributário.
125 .Sendo, pois, parcial um pagamento assim e estando o débito tributário – desde o
vencimento – composto por mais de um elemento (quais sejam: principal e, pelo menos,
encargos da mora), a consequência inarredável é a de que será necessário efetuar-se a
imputação do valor pago por entre esses elementos.
126. Essa imputação, mais que necessária, é, como toda imputação de pagamento na
seara tributária, um dever da autoridade administrativa, não podendo deixar de ser praticada
– nos termos do artigo 163 do CTN –, e, isto, de forma proporcional entre aqueles
componentes do crédito tributário, tudo, na forma do que mais acima exposto.
127. Com isso, rechaça-se, de pronto, a postura que, segundo a consulta, algumas
Delegacias Regionais de Julgamento, da SRFB, vêm adotando – na situação em que o
contribuinte paga débito tributário federal em data posterior à do vencimento sem incluir o
valor referente à multa de mora –, consistente em lançar simplesmente a citada multa.
128.Por meio de tal postura, como se vê, a autoridade administrativa não procede à
imputação proporcional do pagamento, deixando de lançar o resíduo de principal, o resíduo
de juros de mora e o resíduo de multa de mora que, necessariamente, dela (imputação
proporcional) decorreriam, o que, a toda evidência, não pode ser aceito.
(...)
130.Retomando o raciocínio, não se pode, com efeito, acatar a postura acima descrita,
porque ela não é condizente com o dever imposto pelo artigo 163 do CTN à autoridade
administrativa de efetuar a imputação de pagamento nos casos em que o contribuinte paga
valor insuficiente para saldar todo o débito tributário e de fazê-lo proporcionalmente entre os
elementos de que ele seja composto, como tanto vimos enfatizando nesta manifestação.
131. É, com efeito, fora de dúvida que a situação em que se dá “o pagamento do débito
tributário após o seu vencimento sem que o contribuinte inclua o valor da multa de mora”
enquadra-se perfeitamente no conceito de “pagamento de débito tributário após o seu
vencimento em valor insuficiente para saldá-lo integralmente”, que gera a necessidade de
efetuar-se a imputação proporcional de pagamento.
132. Diga-se, aliás, en passant, que nesse conceito também se enquadra a situação em
que o contribuinte paga o débito tributário após o seu vencimento sem incluir o valor
referente aos juros de mora, o que rende ensejo, por igual, ao dever da autoridade
administrativa de efetuar a imputação proporcional de pagamento. É certo que sobre a multa
de mora devem incidir juros de mora – tal como previsto no § 3o do artigo 61 da Lei no 9.430,
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.772 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.922973/2012-73
7
de 1996, supra transcrito –, mas estes não se confundem com os juros de mora incidentes
sobre o principal não pago no vencimento.
133. De tudo, a solução correta, segundo nos parece, será então a de: 1) apurar o valor do
débito tributário na data do pagamento, fazendo, para isso, o acréscimo dos encargos da
mora (multa de mora e juros de mora) sobre o valor que era devido na data do vencimento,
incidentes entre essa data e a do pagamento; 2) apurar quanto de principal, quanto de juros
de mora e quanto de multa de mora, foram efetivamente pagos; noutras palavras: efetuar a
imputação do pagamento proporcionalmente aos elementos de que passou a ser composto, a
partir do vencimento, o débito tributário (principal, multa de mora e juros de mora); 3) lançar
o saldo devedor remanescente, isto é, o valor não pago, para, em seguida, iniciar-se a
respectiva cobrança.
11. Conclui-se, portanto, correta a aplicação da imputação proporcional, sendo rejeitada a
alegação da impugnante.
12. O próprio interessado afirma em sua impugnação que o Código Tributário Nacional (CTN)
determina no art. 163 a forma com que a RFB deve imputar pagamentos parciais de créditos
tributários. Ocorre que a Procuradoria da Fazenda Nacional se embasou justamente no referido
artigo para afirmar ser correta a impugnação proporcional.
13. Assinale-se que o contribuinte não tinha 2 débitos, sendo um de IR e outro de juros de mora,
e sim um débito de imposto de renda apurado sobre o ganho de capital. Assim, o pagamento
realizado 149 após a data do vencimento não foi suficiente para quitá-lo tendo em vista que na data
do pagamento o débito deveria ser quitado com os acréscimos legais de multa de mora e juros Selic.
14. Quanto à jurisprudência administrativa e judicial e à doutrina citada pelo interessado, cabe
dizer que elas não lhe beneficiam, haja vista que as decisões arguidas, mesmo que proferidas por
órgãos colegiados, não constituem normas complementares do Direito Tributário, porquanto não
haja lei que lhes atribua eficácia normativa. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a
outros casos, somente se aplicando às partes envolvidas nos litígios correspondentes.”

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso para manter na íntegra o
Despacho Decisório proferido pela unidade de origem.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 81
DF CARF MF
Original